Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DANOS MATERIAIS. REPASSE DE VALORES INFERIORES AO CONSTANTE DA CONTA DO AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. UNIÃO. PRECLUSÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10 ANOS). NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.

1. Estando a causa de pedir fundada na ocorrência de saques indevidos e aplicação equivocada dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. Preliminar rejeitada.

2. Não se conhece do pedido de denunciação da lide em face da União, reiterado em contrarrazões ao apelo, se a questão já havia sido decidida anteriormente por decisão interlocutória da qual não se interpôs recurso.

3. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.

4. O Banco do Brasil pode, em tese, ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do PASEP. Como administrador dos fundos, caso reste demonstrado que o referido banco não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a instituição financeira deverá responder por eventuais desfalques decorrentes de suas ações enquanto administradora da conta.

5. Entretanto, admitindo os autores que pretendem a aplicação da SELIC, em divergência com o estipulado pelo Conselho Diretor, invocando suposto direito ao uso de analogia com a cobrança de tributos federais, denota-se a ausência de descumprimento das normas regentes por parte do banco depositário.

6. Descabe falar-se em movimentações não comprovadas, como saques e creditamento na folha de pagamento, se o contabilista que realizou os cálculos que instruem a inicial abateu tais débitos, a denotar reconhecimento da sua presunção de regularidade.

7. O ônus de demonstrar a suposta divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, de modo que, não requerida a produção de prova pericial, mantém-se a sentença de improcedência.

8. Apelo não provido.